Tribunal: TJDFT
Processo: 0747052-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747052-08.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POLLYANNA CORREIA SANTANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, na Ação Declaratória de Inexistência de Dívida n. 0709435-34.2023.8.07.0016, determinou que o agravante junte aos autos o Processo Administrativo Fiscal – PAF completo, com documentos que comprovem a data do vencimento do tributo e/ou a data de entrega da declaração do fato gerador ocorrido em 2013, ao fundamento de que a medida é necessária para que se possa verificar, com precisão, a ocorrência ou não da prescrição da dívida tributária. O pedido fora acolhido em razão de que, consoante consignado no ID. 243021382 (origem), por ser o tributo sujeito a lançamento por homologação, e embora a CDA aponte a data de 11/3/2018 como constituição definitiva do crédito, que essa não corresponderia ao termo inicial da prescrição para o lançamento por homologação. Em suas razões recursais (ID. 77745010), o Distrito Federal alega que o pedido se trata de indevida tentativa de emenda das alegações contidas na petição inicial, eis que o pedido fora apenas formulado em réplica. Afirma que o ônus é da autora/agravada apresentar, em Juízo, o referido Processo Administrativo Fiscal – PAF na Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Insurge-se quanto ao fato de que a prescrição, até o momento, sequer havia sido suscitada como temática do processo, e que a postulação tardia, ainda assim, não é de reconhecimento da prescrição propriamente dita, e de inversão do ônus da prova para que o Distrito Federal a afaste. Segundo alega o Distrito Federal, a agravada abusa de sua postura processual para fins consultivos, suscitando dúvida quanto à (in)ocorrência da prescrição, e para tanto, converte a atividade judicante em diligência, e o Ente Fazendário (que não lhe negou nenhum documento) em cartório destinado à sanação de sua mera curiosidade. Por fim, acrescenta que a juntada tardia de documentos só é permitida quando não for indispensável à propositura da ação judicial. No caso dos autos, se a autora houvesse postulado o reconhecimento da prescrição na petição inicial, deveria ter buscado coligir a documentação desde o início, junto à petição inicial como documento indispensável. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a r. decisão agravada, dispensar o Ente Fazendário de apresentar o PAF. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para deferir a excepcionalíssima atribuição de feito suspensivo ao agravo de instrumento. No caso vertente, evidencia-se a probabilidade de provimento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, porquanto a decisão recorrida contraria a sistemática legal do ônus da prova em matéria tributária e vulnera princípios estruturantes da constituição do crédito tributário. Nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que somente pode ser elidida mediante prova em contrário produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a quem aproveite. Essa presunção decorre da legalidade e da veracidade do ato administrativo de constituição do crédito tributário, que, em observância aos arts. 142 e 145 do CTN, goza de fé pública até que seja comprovada, pelo contribuinte, eventual irregularidade ou vício de formação. A partir dessa estrutura normativa, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação tributária recai sobre o contribuinte, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Em contrapartida, à Fazenda Pública incumbe apenas demonstrar a existência de título executivo revestido de presunção de validade, o que se satisfaz com a apresentação da CDA que atenda aos requisitos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980. Assim, a determinação judicial para que o ente fazendário junte aos autos o Processo Administrativo Fiscal — com vistas a subsidiar a discussão sobre eventual prescrição — inverte a lógica que orienta a relação jurídico-tributária. É pacífico o entendimento de que a juntada do processo administrativo fiscal não é requisito de validade da CDA, tampouco condição para o exercício do contraditório. Ao contrário, o art. 41 da Lei de Execução Fiscal viabiliza ao contribuinte o direito de obter, junto à repartição competente, cópias autenticadas dos elementos constantes do processo administrativo, caso as entenda necessárias para sustentar sua pretensão. A literalidade desse dispositivo evidencia que o legislador atribuiu ao sujeito passivo — e não à Administração Fazendária — a incumbência de promover a juntada do PAF quando a prova nele contida for relevante à sua argumentação defensiva. A determinação judicial que obriga o ente público a fornecer, em juízo, documentos cuja apresentação compete à parte adversa subverte a repartição de encargos processuais prevista na lei. Cumpre notar, ainda, que o exame da prescrição não pode ser convertido em instrumento de investigação judicial genérica, desprovida de base probatória mínima. Em ações judiciais declaratórias ajuizadas pelo contribuinte, a provocação jurisdicional deve vir acompanhada dos elementos necessários à demonstração do direito invocado, não cabendo ao réu suprir omissões instrutórias do autor. Nesse sentido são os seguintes precedentes do c. STJ: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL EM CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do contribuinte, não havendo que falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento requerido pelo executado. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.460.507/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no REsp 1.559.969/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/12/2015, DJe 17/12/2015;AgRg no REsp 1.523.791/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 14/09/2015;AgRg no REsp 1.523.774/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015. II - Correta portanto a decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar o obrigatoriedade de a recorrente promover a juntada aos autos da cópia do processo administrativo fiscal. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.619.983/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 14/2/2018.) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ.JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DEDEFESA. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado e das razões do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o do Superior Tribunal de Justiça de que o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do contribuinte, não havendo cerceamento de defesa em razão do indeferimento requerido pelo executado. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhecendo Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.814.078/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 5/11/2019) grifos nossos E deste Eg. TJDFT, vejamos: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ENCARGOS DE MORA FIXADOS EM LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL. ALEGADA EXORBITÂNCIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados por contribuinte em face do Distrito Federal, visando à declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa a débitos de ICMS. Sustenta cerceamento de defesa pela ausência de análise da falta de individualização dos débitos e, no mérito, a invalidade da CDA, a ausência de processo administrativo fiscal e a suposta exorbitância dos encargos moratórios. (...) 5. Conforme o art. 204 do CTN e o parágrafo único do art. 3o da Lei no 6.830/1980, a CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, possuindo força de prova pré-constituída, sendo ônus do contribuinte apresentar prova inequívoca para afastá-la. 6. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.814.078/SC) e pelo TJDFT é de que a apresentação do processo administrativo fiscal não é condição para a validade da execução. 7. Os encargos aplicados (multa moratória de 10% e juros com base na taxa SELIC, conforme a Lei Complementar Distrital no 435/2001) têm amparo legal e não configuram confisco, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua redução judicial. 8. A sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal estão em conformidade com o arcabouço normativo e jurisprudencial aplicável, razão pela qual deve ser integralmente mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de individualização dos débitos confunde-se com o próprio mérito da controvérsia sobre a validade da CDA 2. A CDA que preenche os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 goza de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser ilidida apenas por prova inequívoca do contribuinte. 3. A ausência de individualização detalhada dos débitos na CDA não implica, por si só, nulidade, tampouco configura cerceamento de defesa quando presentes os requisitos legais. 4. A apresentação do processo administrativo fiscal não é obrigatória para a propositura da execução fiscal, tampouco constitui requisito de validade da CDA. 5. Os encargos de mora fixados em legislação distrital específica, como a multa de 10% e os juros pela SELIC, não configuram confisco e são plenamente exigíveis. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o, parágrafo único; LC-DF no 435/2001, arts. 1o e 2o; CPC, art. 85, § 11. (Acórdão 2032064, 0763803-61.2021.8.07.0016, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) – grifos nossos Ante o exposto, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 às 12:52:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora